Tribunal: STF
Processo: HC 241161
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de extorsão e associação criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Viviani da Costa Araújo contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que  indeferiu liminarmente o HC 912.145/DF.



    A paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de extorsão e associação criminosa, previstos nos art. 158 e 288 do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento de enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de filho de 3 anos de idade, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da segregação domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente e insuficiência das medidas cautelares diversas de prisão, conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva:



    "O periculum libertatis ressalta da urgente necessidade da segregação dos representados, na medida em que a liberdade deles representa afronta á ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos objeto da investigação policial. 



    Presentes os indícios de que os investigados se associaram para a prática de crimes de extorsão, por meios digitais, toma-se necessária a interrupção da atuação do grupo criminoso. 



    Encontra-se presente o risco concreto de reincidirem na prática de crimes contra o patrimônio, caso sejam postos em liberdade, pelas circunstâncias específicas relativas ao modus operandi dos crimes sob exame, o que demonstra a necessidade de decretação da prisão preventiva. 



    Uma vez em liberdade, a julgar dos elementos judiciários coletados até o momento, os representados encontrarão os mesmos estímulos para continuarem delinquindo, uma vez que demonstraram sua premente periculosidade. 



    Assim, a gravidade concreta da infração penal, associada ao método de execução da empreitada criminosa, a demonstrar ousadia e destemor dos representados para com as forças de segurança estatal, permitem concluir estar em risco a garantia da ordem pública, mostrando-se necessária a prisão dos representados. 



    Incabível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal em relação aos indiciados Matheus Pires, Viviani, Jackson, Matheus Padoan Gonçalves, Felipe e Caroline, pois, diante da necessidade da decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, e considerando as circunstâncias em que os crimes foram cometidos, há evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos" (fl. 21).



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois o benefício foi afastado em razão de não ser a paciente, em princípio, a responsável pelo cuidado de sua filha. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apontada como ato coator:



    "Quanto ao pedido alternativo de prisão domiciliar, não há elementos nos autos a indicar que a paciente é a única responsável pelos cuidados com a filha que, de acordo com o documento de id58733006, nasceu em 10/07/2020, e não em 2023 como mencionado pelo impetrante, sendo, portanto, pouco provável que dependa da amamentação diária, como argumenta a defesa. De qualquer maneira, em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, verifica se que a questão quanto a prisão domiciliar não foi analisada pelo juízo de origem, situação que impede a sua apreciação nesta sede, especialmente em liminar, porque configura indevida supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo de origem" (fl. 26).”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente